Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTENTE. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE APURAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Ainda que não haja indícios de dilapidação do patrimônio, é imperiosa a manutenção da medida assecuratória, enquanto se apura as responsabilidades das empresas envolvidas, a fim de resguardar o direito à tutela ressarcitória do consumidor, parte hipossuficiente na relação negocial.
4. Recurso não provido.